Tribunal: TJDFT
Processo: 0735341-42.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE PORÇÃO DE CRACK COM MASSA LÍQUIDA DE 4,89G (QUATRO GRAMAS E OITENTA E NOVE CENTIGRAMAS). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ARTIGO 28 DA LEI DE DROGAS. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. COMETIMENTO DE NOVO CRIME DURANTE CUMPRIMENTO DE REGIME ABERTO. AVALIAÇÃO NEGATIVA MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO, E NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
1. A pretensão relativa à concessão ao acusado de recorrer em liberdade já foi alcançada na sentença recorrida, restando configurada a ausência de interesse recursal nesse ponto. Ademais, a decisão que posteriormente decretou a prisão preventiva do apelante por descumprimento das medidas cautelares foi impugnada por Habeas Corpus, que teve a ordem denegada por esta egrégia Turma Criminal, não cabendo nova apreciação do tema.
2. Inviáveis os pedidos de absolvição por insuficiência probatória e de desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito previsto no artigo 28 da Lei no 11.343/2006, se as provas constantes dos autos, especialmente os depoimentos dos policiais civis que participaram da investigação e da prisão do réu, demonstram que a droga encontrada na posse do acusado se destinava à difusão ilícita.
3. A palavra dos policiais, conforme entendimento jurisprudencial, é apta a alicerçar o decreto condenatório, mormente diante da inexistência de elementos concretos que ponham em dúvida as declarações, em cotejo com os demais elementos de prova.
4. Constitui fundamentação idônea para a avaliação desfavorável da circunstância judicial da conduta social o fato de o acusado, durante o cumprimento de pena em regime aberto por crime anterior, praticar novo delito.
5. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido para manter a condenação do apelante nas sanções do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas), à pena de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, no regime inicial fechado, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, calculados no valor legal mínimo.